Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Guarda unilateral. reversão em favor da genitora. Ausência de prova de que o núcleo materno possa oferecer às crianças um ambiente protetivo e afetivo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que, após apreciar o estudo psicossocial, fixou a guarda unilateral em favor do lar paterno com regulamentação de visitas maternas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se seria adequada a reversão da guarda unilateral em favor da genitora.
III. Razões de decidir
3. O princípio supraconstitucional do melhor interesse da criança é sempre o Norte a ser seguido na fixação da guarda de menores, seja pelo regime de compartilhamento, seja para os casos de guarda exclusiva de um dos pais.
4. Foi realizado estudo psicossocial do caso para obter dados precisos de como tem sido a convivência dos menores com ambos os genitores. O estudo realizado e subscrito por especialistas indicou, de forma categórica, que as filhas se encontram em ambiente estável, sob os cuidados do pai, bem como apresentam “sentimentos de apreensão e tristeza relacionados ao lar materno”. A genitora não produziu provas de que o núcleo materno possa oferecer às crianças um ambiente protetivo e afetivo para o seu desenvolvimento, tampouco ofertou contestação nos autos e, ainda, se negou a fornecer o endereço no qual reside para realização de visita domiciliar e atendimento.
5. Foi assegurado o direito de convivência da Apelante com os filhos, consoante os moldes fixados na r. sentença recorrida, a fim de se evitar prejuízos psicológicos aos menores, além de garantir o convívio deles com o núcleo familiar materno.
6. Por fim, há de se ter em conta que as estipulações referentes a guarda de menores e alimentos são dotadas da característica da permanente revisibilidade, sempre tendo em conta o melhor interesse dos menores, razão pela qual os genitores devem permanecer sempre atentos com os cuidados e assistência aos filhos, sob pena de propiciarem a alteração fundamentada do regime de guarda.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.